Tribunal: STJ
Processo: 5000403-36.2011.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219903 - RS(2023/0203908-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
EMBARGADO
: SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
EMBARGADO
: ERNANI PERES DOS SANTOS
EMBARGADO
: KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HIPÓTESES DO
DO CPC. NÃO OBSERVAÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO MERAMENTE
INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, esquadrinhou a
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC defendida pela
embargante, não colacionando interpretação acerca de artigo aplicado ou
aplicável ao mérito da controvérsia dos autos, como pretende a embargante.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. Advertência feita quanto ao caráter manifestamente protelatório na
hipótese de nova oposição de embargos de declaração para discutir a mesma
matéria e sujeição à penalidade do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bfa046ce-e3bf-4667-b1d2-1aa59d11ec1a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bfa046ce-e3bf-4667-b1d2-1aa59d11ec1a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219903 - RS(2023/0203908-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
EMBARGADO
: SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
EMBARGADO
: ERNANI PERES DOS SANTOS
EMBARGADO
: KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HIPÓTESES DO
DO CPC. NÃO OBSERVAÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO MERAMENTE
INFRINGENTE QUE NÃO AUTORIZA ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, esquadrinhou a
ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC defendida pela
embargante, não colacionando interpretação acerca de artigo aplicado ou
aplicável ao mérito da controvérsia dos autos, como pretende a embargante.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4. Advertência feita quanto ao caráter manifestamente protelatório na
hipótese de nova oposição de embargos de declaração para discutir a mesma
matéria e sujeição à penalidade do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NORBERTO
BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão da Terceira Turma
S/S
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial por ela interposto.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 5.397):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO
DE HAVERES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, §1o, IV E V, E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
2. O acórdão recorrido observou que, na ação de dissolução
parcial de sociedade civil cumulada com pedido de
apuração de haveres, há uma divisão de fases e afirmou
que na primeira fase é proferida sentença com a declaração
da dissolução parcial (com exclusão de determinado sócio)
ou total da sociedade, e, na segunda, há a liquidação, com a
consequente apuração dos haveres.
3. Portanto, não há deficiência a ser sanada, uma vez que a
discussão pretendida pelo recorrente neste momento quanto
à suposta antecipação de honorários futuros foi postergada
para a fase de liquidação.
Recurso
especial
interposto
por
NORBERTO
BARUFFALDIADVOGADOS
ASSOCIADOS
S/S
improvido.

Sustenta a parte embargante que nem o seu recurso, nem o da parte
adversa contemplava pretensão recursal para se alterar a aplicação integral do artigo
1.031 do Código Civil quanto à apuração dos haveres, cuja norma é mais ampla do que
apenas determinar a confecção de balanço especial.
Afirma "É cristalino que a pretensão da ora Embargante (Norberto
Baruffaldi Advogados) foi unicamente de fazer com que fosse determinado ao TJRS que
enfrentasse a matéria alegada acima, qual seja, dedução de antecipação de resultado
futuro (lucros). Não houve qualquer outro pedido ou requerimento que tenha sido objeto
da decisão ora embargada (STJ)" (fl. 5.420).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para que
"esclareça que o r. acórdão proferido pelo TJRS determinou a aplicação do
do
art. 1.031
Código Civil (transcrito no Acórdão proferido pelo TJRS) e do previsto na Cláusula 7a
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

do Contrato Social (também transcrita no Acórdão proferido pelo TJRS), e não “apenas”
a elaboração de um balanço especial" (fl. 5.420).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 5.440 - 5.446.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, ao tratar do recurso
especial interposto pela sociedade embargante apenas afirmou não observar deficiência
de fundamentação.
Relembra-se que a sociedade embargante, em seu apelo nobre,
aduziu ofensa aos arts. 489, §1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC.
Desse modo, o acórdão embargado percorreu e pontuou todo o caminho
seguido pelo julgado recorrido até a conclusão de que a discussão pretendida pelo
recorrente neste momento quanto à suposta antecipação de honorários futuros teria sido
postergada para a fase de liquidação, conforme transcrição abaixo (fls. 5.404 - 5.4058):

Não há deficiência de fundamentação.
O acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação da
sociedade ora recorrente e do recorrido, autor da ação,
apenas para: determinar que a realização da apuração de
haveres do sócio retirante se dê por meio de balanço
especial; fixar como marco inicial para incidência dos juros
moratórios a data em que for tornada líquida a condenação
estabelecida em favor do sócio retirante; e para condenar
ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios
à razão de 50% cada, fixados em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido.
Dito isso, foram mantidos os demais pontos da sentença.
Quanto à antecipação de honorários futuros, disse a
sentença (fls. 4.342- 4.351):

Analisando os documentos que instruem o feito, em
especial o acerto ocorrido em
tem-se que
01/03/2007,
restou acordado entre as partes – instrumento de fls. 26/30
– que, a partir de
os valores percebidos a título
01/03/2007,
de honorários seriam depositados na conta do escritório,
sendo que o sócio Norberto realizaria balancete
demonstrativo das receitas e das despesas e que, acaso
houvesse saldo líquido credor, o mesmo seria partilhado
entre ambos os sócios, a título de antecipação de lucros, na
proporção de 60% para Norberto e 40% para Sebastião
(cláusula 4a – fl. 27) e, em caso de as despesas superarem o
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

custeio, o saldo seria coberto pelo sócio Norberto,
mediante empréstimo da sociedade, cujo valor seria
ressarcido no mês seguinte ou quando houvesse recursos
para tanto; ainda, restou entabulado que, acaso as receitas
fossem inferiores às despesas, Sebastião teria uma garantia
de retirada de R$ 1.500,00, a ser fornecida pelo sócio
Norberto, a título de empréstimo à sociedade; ainda, que
em relação a determinados clientes o sócio Sebastião não
faria jus a eventuais honorários recebidos de processos que
se iniciaram antes do seu ingresso (cláusula 3a).
No mesmo instrumento, tem-se que a cláusula 6a previu
que, em caso de ingresso de novo ou novos sócios na
sociedade, o presente ajuste para a partilha da receita
prevista na cláusula 4a ensejaria acerto prévio entre os
contratantes. Ato contínuo, a cláusula 7a estabeleceu que,
em caso de retirada de sócios, os direitos resumir-se-iam
aos honorários, já recebidos pela sociedade ou futuros, uma
vez que os objetos físicos, em sua totalidade, pertencem ao
sócio Norberto.
O aditamento ocorrido à entabulação acima narrada, feita
em
estabeleceu a criação de um Fundo de
30/03/3007,
Reserva para fins de cobertura das despesas em períodos
em que a receita fosse inferior à despesa e que, em caso de
resgate ou alteração do quadro societário, os valores seriam
rateados na mesma proporção ajustada no contrato aditado,
isto é, 60% para Norberto e 40% para Sebastião.
Pontuo que, em que pese a alegação dos requeridos no que
diz respeito à impossibilidade de consideração no que
tange a tal acerto, bem como que a cláusula 6a é de
condição resolutiva, entendo que não lhes assiste razão.
Isso porque, o acerto feito entre as partes, devidamente
assinado, preencheu os requisitos constantes do
do
art. 104,
Código Civil, a saber: agente capaz, objeto lícito,
possível, determinado ou determinável e forma prescrita
ou não defesa em lei. Assim, verifico a existência dos
pressupostos de constituição e validade da pactuação, na
medida em que obedecidos os requisitos legais para tanto.
Ainda, quanto ao ingresso do sócio Ernani em 2007 e,
portanto, alteração do acerto feito, entendo que não pode
ser levado em consideração, pois consoante se infere da
interpretação da cláusula 6a, em caso de ingresso de novo
ou novos sócios na sociedade, o presente ajuste para a
partilha da receita prevista na cláusula 4a ensejaria acerto
prévio entre os contratantes, ou seja, mostrar-se-ia
necessário acerto prévio ou aditamento, o que deixou de ser
comprovado em momento pretérito ao da reunião ocorrida
em
entre os sócios (fls.
), para o fim de
06/07/2011
640/643
modificação da participação societária, bem como acerca
de outras deliberações sociais, sendo que, logo em seguida,
o autor efetuou a notificação de desligamento da sociedade
de advogados.
Passadas tais questões, observo que, em verdade, mostra-se
necessária aclarar a interpretação dada acerca da cláusula
7a do referido acerto. Consoante exposto na peça
contestacional, a cláusula 7a estabeleceu que, em caso de
retirada de sócios, os direitos resumir-se-iam aos
honorários, já recebidos pela sociedade até a data do acerto
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

(
) ou futuros (de
até o desligamento
01/03/2007
01/03/2007
da sociedade).
Assim sendo, verificado que na data de
ocorreu
11/07/2011
a quebra da affectio societatis, entendo que, mediante
análise e interpretação do acordo de vontades, não há como
afastar os valores recebidos ou a serem adimplidos em
favor da sociedade, a título de honorários sucumbenciais
ou contratuais, da apuração de haveres, referentes aos
trabalhos realizados pelo autor com o ajuizamento de
demandas antes da sua saída.
Ou seja, eventuais valores relativos a processos judiciais ou
contratações de serviços de advocacia ocorridos até a data
da dissolução da sociedade (
), ainda que
11/07/2011
adimplidos posteriormente ao fim da relação societária,
devem ser contabilizados na apuração de haveres.
Saliento ainda que, diante da existência de previsão
expressa da participação de cada sócio, na ordem de 60%
para Norberto e 40% para Sebastião, para fins de divisão
dos lucros auferidos pela sociedade, desnecessário verificar
a atuação individual das demandas.
Sobre o tema, o TJRS tem entendido que os honorários
futuros devem integrar os haveres do sócio retirante de
uma sociedade de advogados. Nesse sentido:
[...]. Portanto, todo o valor recebido pela sociedade ou por
algum dos sócios em atuação conjunta ou em separado
(mas por meio do escritório de advocacia das partes), deve
ser contabilizado na apuração de haveres. [...]. (Apelação
Cível, No 70077790988, Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva,
Julgado em: 29-08-2018)
Portanto, em que pese a delonga processual aqui travada,
inclusive com inúmeras manifestações da perita designada,
e, diante da realização de tal estudo com fundamento em
hipotético e imaginário de ações, para melhor justiça do
caso, entendo que, dos honorários pendentes de
apuração após a saída da sociedade advocatícia,
referentes aos serviços prestados em momento pretérito
à saída, deverão ocorrer em fase de liquidação de
sentença, eis que relativos a pendências inerentes à
sociedade havida.
Anoto ainda que, apesar de a perícia não ter, de fato,
apurado o valor exato da honorária levantada ou a
levantar, diante da impossibilidade de acesso a todos os
dados das demandas judiciais ajuizadas pela sociedade
concluo que esta cumpriu com a
até a data de

11/07/2011,
sua finalidade, pois trouxe elementos a subsidiar eventual
apuração do montante patrimonial, a fim de patrocinar a
liquidação de sentença.
No mais, em manifestação, a parte autora reconhece que,
mediante a prova pericial produzida, desde a data em que
fora firmado o acordo, até a saída do autor da sociedade, o
critério estabelecido no acordo de sócios (60% - 40%) foi
parcialmente cumprido.
Contudo, concluiu a prova técnica à fl. 3.587 a existência
de uma diferença pendente entre o que foi recebido,
com o que, de fato, era devido ao tempo da saída do
autor, ensejando, portanto, em uma diferença
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

honorária na importância de R$ 652.097,67, que não
restou paga ao autor, motivo pelo qual, em liquidação
de sentença, da mesma forma, deverá ser levado em
conta tal pendência, quando da análise global dos
haveres devidos.
Outrossim, o instrumento particular de alteração societária
(fls.
) na cláusula sétima, tratou da dissolução
859/864
social e previu expressamente que a sociedade poderá a
qualquer tempo ser dissolvida por vontade unânime dos
sócios, sendo, porém, permitido a um ou mais dos sócios
continuar o negócio, ocasião em que assumirão o ativo e o
passivo da sociedade, pagando ao sócio retirante o valor de
suas cotas de capital, lucros e outros haveres se existirem,
com base no último balanço geral, se o fato ocorrer nos
primeiros seis meses seguintes ao término do exercício
social ou por via balanço especial, se ocorrido após aquele
prazo, no qual o valor dos elementos ativos da sociedade,
inclusive marcas e fundos de comércio, serão avaliados
pelo respectivo valor de mercado, efetivando-se o
pagamento do crédito em 24 parcelas mensais, iguais e
sucessivas, acrescida de juros de 12% a.a.
Ainda, o referido instrumento particular de alteração
societária, que incluiu o autor na referida sociedade (fls.
) destacou que o autor era possuidor de 100 cotas
859/864
no valor de R$ 100,00 e estabeleceu, na cláusula décima
primeira e parágrafo único que: o sócio que, por divergir de
alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-
se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito,
com antecedência do prazo mínimo de 30 dias, findo o qual
o silêncio será tido como desinteresse. (...) Caso os demais
sócios decidam adquirir as cotas do sócio retirante, os
haveres deste serão pagos, após levantamento do balanço
geral da sociedade, em 24 prestações mensais, iguais e
sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 dias,
contados da data da retirada do sócio.
Assim sendo, acolho o pedido subsidiário dos requeridos
para que, após apurado todos os haveres devidos - com a
inclusão dos valores aqui deferidos, o pagamento se dê na
forma acordada, isto é, em 24 parcelas mensais, iguais e
sucessivas.
Apenas a título de enfrentamento da tese defensiva,
consigo que o quesito 10 apontado no laudo pericial (fl.
), que respondeu à pergunta qual o valor de
1.582/ss
haveres que seriam devidos ao demandante pela sociedade
por força do pactuado no contrato social, no dia 11/07/2011,
descontando-se todos os valores que lhe foram antecipados
dentro do exercício? apurou tais valores com
fundamentos em estimativas – fluxo de caixa
descontado, na medida em que a empresa não forneceu
elementos que permitissem a apuração de recebíveis a
título de honorários sobre as ações judiciais em curso.
Tais elementos seriam representados pelas expectativas de
recebimento de honorários de ações ora tramitando. Por
outro lado, mostra-se inexequível a realização de pesquisa
feita pela perícia junto aos diversos cartórios onde as ações
tramitam pela necessidade de conhecer dados específicos
de todas as demandadas e probabilidade de êxito das
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

mesmas, o que se torna inviável, devendo o todo ser
. Além
apurado, como já dito, em liquidação de sentença
disso, no mesmo quesito respondido pelo expert, restou
apurado o todo, inclusive com fundo de comércio, o que
entendo que inocorre no caso dos autos.
[...].
Diante do exposto, com fulcro no
do
art. 487, inciso I,
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação formulada por SEBASTIÃO
VENTURA PEREIRA DA PAIXÃO JR. em face de
NORBERTO
BARUFFALDI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS, ROBERTO BARUFALDI, ERNANI
PERES DOS SANTOS e KARINA SARTORI para o fim
de condenar os requeridos ao pagamento dos haveres
devidos oriundos de ações judiciais ajuizadas até a data de
que deverão ser apurados em sede de
11/07/2011,
liquidação de sentença, observados os limites impostos
nesta decisão, bem como os valores devidos ao autor em
atraso no período em que ainda estava na sociedade,
excluídos, contudo, qualquer valor referente ao fundo de
comércio. Dos valores, deverá incidir correção monetária
pelo IGP-M e juros de 1% ao mês, desde a citação.
[...].

Em resumo, afirmou a sentença, na parte mantida pelo
acórdão vergastado e que interessa ao ponto da discussão
da antecipação dos honorários, que não há certeza quanto
aos valores de qualquer espécie devidos e àqueles já
creditados ao autor da demanda, o que somente será
evidenciado após a apuração de haveres, postergando a
discussão para posterior liquidação da sentença.
O acórdão recorrido, manteve a decisão acima e observou
que, na ação de dissolução parcial de sociedade civil
cumulada com pedido de apuração de haveres, há uma
divisão de fases e afirmou que na primeira fase é proferida
sentença com a declaração da dissolução parcial (com
exclusão de determinado sócio) ou total da sociedade, e, na
segunda, há a liquidação, com a consequente apuração dos
haveres. Note-se (fl. 4908):

O caso em análise versa sobre ação de dissolução parcial
de sociedade civil cumulada com pedido de apuração de
haveres, onde o procedimento se divide em duas fases
distintas.
Na primeira, é proferida sentença com a declaração da
dissolução parcial ou total da sociedade, neste caso com
exclusão de determinado sócio, e, na segunda, há a
liquidação para desconstituir aquela, com a consequente
apuração dos haveres.
No que tange a este tema é oportuno trazer à baila a lição
do professor Proença a seguir transcrita:
Nas sociedades contratuais, são causas para a dissolução
parcial a vontade dos sócios, a morte de sócio, a retirada de
sócio e a exclusão de sócio.
As fases de tal procedimento são: o ato formal da
dissolução (que pode ser judicial ou extrajudicial), por
alguma das causas arroladas. Tal fase será seguida da
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

apuração de haveres, que consiste em verificar,
contabilmente, qual seria a parcela do patrimônio social
cabível ao sócio retirante em caso de liquidação da
sociedade.
Portanto, antes de ser determinada a realização da prova
pericial, deve ser declarada mediante sentença a dissolução
total ou parcial com a exclusão do sócio e só
posteriormente, quando da apuração dos haveres, ser
efetivada a perícia para determinar o quantum a ser
satisfeito à parte retirante da sociedade.

Portanto, não há deficiência a ser sanada, uma vez que a
discussão pretendida pelo recorrente neste momento quanto
à suposta antecipação de honorários futuros foi postergada
para a fase de liquidação.

Portanto, devidamente esclarecida a ausência de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, não há obscuridade a sanar.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

Por fim, destaque-se que o recurso especial da parte adversa sequer foi
conhecido e portanto também não trouxe interpretação do
do CC ou de
art. 1.031
cláusula contratual como afirma a parte embargante.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirta-se à parte embargante que a renovação deste expediente para
rediscutir a mesma matéria estará sujeita à penalidade do
§ 2o,do CPC.
art. 1.026,
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:21
Código de Controle do Documento: 86eb99f4-ddeb-4819-8e3d-1e343e1191ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.219.903 / RS
Número Registro: 2023/0203908-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04149275820118210001 4149275820118210001 50004033620118210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRENTE : SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
MABEL SCHIAVO TUCUNDUVA PRIETO DE SOUZA - SP448045
RECORRIDO
: NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
Documento eletrônico VDA55073969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: a8b9d92b-b4f1-45cf-8016-70b66db62c17

JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
RECORRIDO
: ERNANI PERES DOS SANTOS
RECORRIDO
: KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
RECORRIDO
: NORBERTO BARUFFALDI
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI - RS007983
MAURÍCIO SILVA - RS082074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NORBERTO BARUFFALDI-ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
ADVOGADOS
: NORBERTO BARUFFALDI (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS007983
WILSON ALEXANDRE DÉS ESSARTS BARUFALDI - RS047058
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
NATÁLIA INEZ IORA - RS073202
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
EMBARGADO : SEBASTIAO VENTURA PEREIRA DA PAIXAO JUNIOR
ADVOGADOS
: ANTÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA SILVEIRA -
RS058415
OTAVIO KERN RUARO - RS074117
ARAKEN DE ASSIS - SP270448
EMBARGADO : ERNANI PERES DOS SANTOS
EMBARGADO : KARINA SARTORI FLORES
ADVOGADA
: KARINA SARTORI FLORES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
RS076903
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55073969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: a8b9d92b-b4f1-45cf-8016-70b66db62c17

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:31
Código de Controle do Documento: a8b9d92b-b4f1-45cf-8016-70b66db62c17